Tribunal: TJBA
Processo: 8046840-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046840-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OLIPIO JOSE DA COSTA

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RENDA COMPROMETIDA POR EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu apenas parcialmente o pedido de gratuidade da justiça em ação anulatória de contrato, reduzindo em 90% as custas e autorizando o parcelamento. O agravante, aposentado por incapacidade, alegou não ter condições de pagar qualquer valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se, diante da documentação apresentada, o agravante faz jus à concessão integral da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de insuficiência da pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC) não foi afastada. Os documentos demonstram renda líquida inferior a R$ 3.100, comprometida por múltiplos empréstimos consignados.

4. O valor disponível é insuficiente para suportar as custas sem prejuízo à subsistência.

5. Aplicável o art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

6. A gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade pelas despesas em caso de sucumbência, que permanecem suspensas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para conceder integralmente o benefício da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

"1. A renda comprometida por empréstimos consignados pode caracterizar hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça.

2. A presunção de insuficiência da pessoa natural subsiste quando não há prova suficiente em sentido contrário.

3. A suspensão da exigibilidade das despesas processuais é efeito da gratuidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, §3º e §5º, 99, §3º, 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelações nº 0301330-39.2016.8.05.0080 e nº 0114048-42.2009.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8046840-43.2025.8.05.9000, oriundos da Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari-BA, tendo, como Agravante OLIPIO JOSÉ DA COSTA, e como agravado BANCO BMG S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA